Tribunal: STF
Processo: HC 254710
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reiteração de argumentos. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de condenado por roubo circunstanciado, sob o fundamento de inadequação da via eleita, ausência de prova pré-constituída e necessidade de reexame de fatos e provas. O agravante não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo regimental deve ser conhecido quando o recorrente se limita a reiterar argumentos já apresentados na inicial do habeas corpus, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, e (ii) estabelecer se há ilegalidade na condenação, especialmente no tocante à dosimetria da pena e à valoração das provas.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal entende que no agravo regimental devem ser infirmados os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, conforme os arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do STF, bem como o enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    4. O habeas corpus não é via processual adequada para substituição da revisão criminal, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.



    5. A análise das alegações da defesa exigiria reexame de fatos e provas, providência incompatível com o rito do habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência do STF.



    6. A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, diante da ausência de inovação argumentativa no agravo regimental.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso não conhecido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º; RISTF, arts. 21, § 1º, 192 e 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 188.607-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/09/2020; HC nº 209.270-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/05/2022; RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021; RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022; HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011; HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020; RHC nº 134.491-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/11/2018; HC nº 193.396/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/01/2021; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014.